Tribunal: TJDFT
Processo: 0716101-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716101-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRAN HELICOPTER ENGINES INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL (SUREC), DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora